Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-62.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. EXECUTADA CIENTE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RECLAMADA QUE CONTESTOU ESPONTANEAMENTE A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistência de nulidade da astreintes em virtude de ausência de intimação pessoal, quando a executada tinha ciência do descumprimento da obrigação, posto que, devidamente citada da ação, contestou especificamente a decisão que concedeu a liminar e interpôs recurso inominado, requerendo também a sua reconsideração, o que foi mantido pela Turma Recursal
2. A executada, espontaneamente, contestou a decisão liminar, demonstrando ter conhecimento do deferimento, não havendo como acolher a tese de que não possuía conhecimento da obrigação de fazer.
3. O Art. 239, § 1o do CPC dispõe que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000033-62.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HENRIQUE MARCELO SOARES DA SILVA - CPF: 062.370.201-01 (RECORRENTE), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
exequente
em face de sentença que julgou extinta a execução de sentença (id. 89467630), bem como, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença no que diz respeito às
astreintes
, sob fundamento de que não houve intimação pessoal da executada para cumprimento da decisão liminar deferida no id. 55047542.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento a execução da multa, sustentando que o valor foi fixado na sentença da ação de conhecimento, ante o descumprimento da liminar. Ademais, que em grau recursal, a sentença foi confirmada, mantendo-se, portanto, a condenação ao pagamento de astreintes.

A executada, ora recorrida, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, postula pela manutenção da sentença.

Ao recorrente foi deferida a gratuidade da justiça – Id. 89478453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1000033-62.2020.8.11.0010

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente: HENRIQUE MARCELO SOARES DA SILVA

Recorrida: VIVO S/A

Juiz Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 05/04/2022

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, o qual reformou a sentença que extinguiu a execução por considerar ter havido intimação pessoal e descumprimento da obrigação de fazer, razão por que determinou o prosseguimento da execução.

O que se tem de importante para a compreensão e para o deslinde da controvérsia é que o magistrado de origem extinguiu a execução por falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Insurge-se a parte Exequente quanto aos termos da sentença com o argumento de que houve a devida intimação e renitência no descumprimento, fazendo jus à multa.

O magistrado Relator, após a devida análise das provas dos autos votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a ocorrência de intimação e descumprimento, de modo que determinou o prosseguimento da execução, conforme fundamentação que cito:

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da ausência de intimação da parte executada quanto à medida liminar concedida nos autos e, em caso negativo, se deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução do valor arbitrado em sentença pelo descumprimento da ordem judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a ação requerendo, em sede de liminar, a retirada do seu nome do SPC/SERASA.

A decisão proferida no Id. 55047542, em 09 de janeiro de 2020, concedeu o a tutela de urgência requerida, determinando que a recorrida procedesse à exclusão do nome do reclamante dos cadastros restritivos ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

A esse respeito, em consulta ao setor de expedientes no PJE, verifica-se que, além da citação da ação e intimação quanto à audiência de conciliação, designada para 07/04/2020, foi também realizada a intimação da decisão proferida em 09/01/2020:

[...]

Aliado a isso, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada, ao apresentar a contestação (id. 55047761), impugnou especificamente a decisão que deferiu a medida liminar (página 22/23), requerendo a sua reconsideração. Evidente, portanto que, a executada veio aos autos, de forma espontânea, manifestar-se sobre a decisão liminar.

Ademais, verifica-se que, na impugnação à contestação (id. 55047765), o reclamante informou ao Juízo a quo o descumprimento da decisão, que deferiu a tutela antecipada, anexando aos autos extrato de negativação (id. 55047766), datado de 20/06/2020, onde consta a inscrição discutida nesta ação.

Nesse contexto, a sentença de mérito proferida no id. 55047769 confirmou a tutela de urgência deferida, declarou a inexigibilidade do débito, bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão que concedeu aludida medida liminar.

A reclamada interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade da cobrança e, novamente, invocando a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer – Id. 55047771. O recurso foi improvido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 58908992). O acórdão transitou em julgado em 16/10/2020 – Id. 62372488, passando-se a ação à fase de cumprimento de sentença, a requerimento do exequente.

Assim, em que pese na movimentação processual não conste a intimação da executada da decisão liminar, verifica-se da aba de expediente, que consta a intimação para a empresa reclamada da decisão proferida em 09/01/2020. Aliado a isso, em sede de contestação, a reclamada impugnou devidamente a medida liminar deferida. Portanto, o argumento de ausência de intimação pessoal da recorrente não merece guarida, haja vista que esteve ciente do descumprimento da obrigação de fazer, quedando-se inerte com a determinação judicial.

E, ainda que não tivesse ocorrido à intimação da reclamada, o seu comparecimento espontâneo supriria a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o do CPC, veja-se:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há de se falar em nulidade da astreintes em virtude de ausência de intimação pessoal, quando o executado tinha ciência do descumprimento da obrigação, pois entabulou acordo com o exequente. 2- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 8010950-44.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Outrossim, para não ser incidido na aplicação da multa, bastaria o recorrido ter cumprido a determinação judicial e comprovado devidamente nos autos. Desse modo, a sentença deve ser reformada, haja vista a existência de saldo remanescente, referente a multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, que julgou extinto cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1o grau para prosseguimento do feito, com a execução do valor referente à multa aplicada pelo descumprimento da decisão liminar.

Com efeito, considerando a ocorrência da citação, apresentação da contestação com insurgência quanto à obrigação de fazer, intimação quanto aos termos da sentença que ratificou a liminar e que em recurso a parte Executada, ora promovida, se insurgiu em recurso especificamente quanto à ausência de intimação pessoal, tendo o recurso sido desprovido, entendo por acompanhar o voto proferido, na íntegra.

Isto posto, acompanho o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022